Tribunal: TJES
Processo: 5001837-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001837-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA VITORIA HENRIQUE DOS SANTOS

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de Habeas Corpus, nos quais se pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios em favor de advogado dativo que atuou como impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo pela atuação em sede de Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito e somente se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a fixação de honorários advocatícios não é cabível na via do Habeas Corpus.

5. A atuação do defensor dativo em Habeas Corpus constitui desdobramento da atuação no processo principal, não justificando fixação autônoma de honorários.

6. A verba honorária deve ser arbitrada pelo juízo de origem ao final da ação penal, considerando a totalidade dos atos praticados, a complexidade da causa e o zelo profissional.

7. A jurisprudência confirma que não há previsão legal para fixação de honorários em Habeas Corpus, devendo a análise ocorrer no processo de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos nos arts. 619 e 620 do CPP. 2. Não há omissão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios em Habeas Corpus. 3. A fixação de honorários de defensor dativo deve ocorrer no processo principal, considerando a integralidade da atuação profissional.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Habeas Corpus Criminal nº 4934904-42.2025.8.13.0000, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 28/01/2026; TJES, Embargos de Declaração no HC nº 5001978-59.2022.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJE 31/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº 5001837-98.2026.8.08.0000

EMBARGANTE: MARIA VITORIA HENRIQUE DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA VITORIA HENRIQUE DOS SANTOS
,

em face do v. acórdão de ID 19229604 que, por unanimidade de votos, denegou a ordem de
HABEAS CORPUS
.

O advogado dativo que atuou na qualidade de impetrante pleiteia, em resumo, o arbitramento de honorários dativos.

Pois bem. De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Como dito, a embargante pugna a reforma do v. acórdão, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios pela atuação de seu advogado dativo.

No que se refere ao pleito de fixação de honorários ao advogado dativo pela atuação em sede de
Habeas Corpus
, esclareço que não há tal possibilidade, visto que tal atuação constitui-se como desdobramento da atuação no processo de conhecimento.

Com efeito, por se tratar de defensor dativo nomeado pelo juízo singular, não merece prosperar o pedido, pois, ao se estipular o referido valor, deve-se analisar a atuação do causídico durante todo o processo principal e não para cada ato praticado, levando-se em consideração a complexidade do serviço. Em alinhamento:

"HABEAS CORPUS" - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - SESSÃO PLENÁRIA JÁ REALIZADA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - NULIDADE PROCESSUAL - ALEGADA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - INOCORRÊNCIA - DEFENSOR DATIVO - ATUAÇÃO DILIGENTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO. A superveniência da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri implica a perda do objeto do pedido de sua suspensão. Da mesma forma, a prolação de sentença condenatória, ao constituir novo título judicial para a custódia, torna prejudicada a análise do pleito de revogação da prisão preventiva. A deficiência na defesa técnica só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, o que não se verifica no caso dos autos (Súmula nº 523, STF).

Conquanto o "habeas corpus" seja compreendido como uma ação constitucional autônoma, permanece vinculado ao processo de origem, onde deve ser fixada a verba honorária em primeiro lugar, contemplando a universalidade dos atos e a complexidade da causa.

(
TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 49349044220258130000, Relator.: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 28/01/2026, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/01/2026) –
destaquei.

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissão alegada pelo não arbitramento de honorários advocatícios. 2. Não há previsão legal para arbitramento de honorários advocatícios devidos a defensor dativo pela impetração da ação originária de Habeas Corpus.
3.
Tal pleito deve ser sopesado pelo juízo a quo quando da prolação da sentença na ação penal originária, momento processual adequado para avaliar e considerar a complexidade do trabalho, a diligência, o zelo profissional e o tempo de tramitação do processo do causídico.
4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES. Embargos De Declaração
n
o Habeas Corpus Nº 5001978-59.2022.8.08.0000. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. 2ª Câmara Criminal. DJE 31/08/2022) –
destaquei.

Assim, competirá ao juízo nomeante, ao final da ação, fixar os honorários conforme atuação do patrono, considerando todos os atos praticados, inclusive a impetração de
habeas corpus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.